Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701183-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA MARGARIDA CARVALHO DE MELO IMPETRADO: JUIZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado por LUCIA MARGARIDA CARVALHO DE MELO contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (processo 0723411-16.2020.8.07.0016), prolatada nos seguintes termos: Embora haja expressa disposição na procuração para "receber e dar quitação", tal mandato não confere a sub-rogação creditícia ao advogado, a fim de que se efetive depósito do crédito da autora na sua conta.Ademais, a relação decorrente do instrumento de mandato, e materializada na procuração, insere-se sob o viés privado, entre cliente e patrono, a qual, logicamente, NÃO tem o condão de alterar a titularidade do DIREITO MATERIAL reconhecido em juízo, outorgada em favor da AUTORA. Há que se observar, no caso, os limites subjetivos da lide, no tocante aos efeitos da coisa julgada, mesmo porque NÃO se trata de verba honorária, a qual, caso existente, seria de titularidade do patrono.No mais, a transferência irá se operar diretamente para a conta do credor. Em arremate, calha trazer á baila, segundo documento contido no id 92762032, que o ofício para expedição da RPV, no valor nominal de R$ 9.254,28 (nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), fora expedido em nome da PARTE, em sentido material, titular do direito discutido nos autos.Nesse sentido, a AUTORA deverá apresentar conta de sua titularidade, para fins de transferência, ou, se o caso, autorização EXPRESSA, por ela assinado, para depósito em conta diversa, mesmo porque dispensável a expedição de alvará, por força da pandemia mundial de COVID - 19, que alterou a dinâmica cartorária, a respeito, como antes delineado. Prazo: 5 dias. O impetrante sustenta, em síntese, que [...] não há qualquer exigência de poder específico para receber dinheiro na própria conta pessoal, até porque isso obviamente é inerente ao poder de receber e dar quitação, poder específico que consta expressamente na procuração que a Impetrante outorgou a este causídico [...]. Invoca precedentes das Turmas Cíveis e das Turmas Recursais do TJDFT. Requer a concessão liminar inauldita altera parte de medida liminar para suspender o ato impugnado e determinar que a autoridade coatora proceda à expedição do alvará de transferência bancária para a conta indicada pela Impetrante, nos termos fundamentação. No mérito, postula a concessão da segurança para anulação do ato praticado pela autoridade apontada como coatora. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se verificaria no caso concreto. Em que pese o entendimento jurisprudencial majoritário do TJDFT acene para a inexistência de óbice para que a transferência da soma depositada judicialmente seja feita para a conta bancária do advogado, sem que isso possa representar sub-rogação de crédito (TJDFT, 2a TC, acórdão 1329243, DJe 12.4.2021; 5a TC, acórdão 1312486, DJe 23.02.2021; 1a TR, acórdão 1275388, DJe 14.9.2020), tal circunstância não implicaria no imediato reconhecimento de teratologia ou manifesta ilegalidade da conclusão jurídica (em sentido diverso), qual seja, a que teria pressuporia a apresentação de “autorização expressa” firmada pelo credor, a que a quantia pudesse ser transferida à conta do causídico, tudo, para fins de precaução e de destaque das respectivas rubricas (quantia dos eventuais aos honorários de sucumbência e quantia da parte propriamente dita). Por conseguinte, não se trataria de tutela a direito líquido e certo do impetrante (de transferência de valores de RPV diretamente para conta bancária de seu patrono), tudo, a redundar na não admissão do mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Nego admissibilidade ao mandamus. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito